Tribunal: TJBA
Processo: 8076630-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076630-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OTACILIA FIORI CAMPOS

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO: GILMAR DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
HI
POSSUFICIÊNCIA INDEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROV
I
DO.

Caso em exame

1.
A
gravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em ação de despejo, sob o fundamento de que a Agravante, proprietária de diversas lojas comerciais, possui capacidade financeira incompatível com a benesse processual. A Recorrente alega momentânea iliquidez comprovada por declarações de imposto de renda e protestos em seu nome.

II. Questão em discussão

2.

Aferir se a existência de patrimônio imobiliário comercial robusto
10
(dez
)
lojas impede a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante da alegação de baixa liquidez e existência de restrições creditícias.

3.
Verificar a legalidade da decisão monocrática frente aos documentos fiscais e bancários apresentados pela parte.

III. Razões de decidir

4.
A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC).

5.
A documentação acostada, notadamente o contrato de locação, demonstra que a Agravante é possuidora de um centro comercial composto por
1 (
dez
)
lojas, sendo o objeto da lide apenas duas dessas unidades, com valor locatício mensal superior a seis mil reais.

6.
A existência de protestos em valor reduzido, quando comparados ao patrimônio imobilizado e ao potencial econômico da Recorrente, não comprova a miserabilidade jurídica, mas apenas pontual desorganização financeira ou iliquidez momentânea, incapazes de isentá-la do dever de custear a movimentação da máquina judiciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. A titularidade de expressivo patrimônio imobiliário comercial é incompatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça, prevalecendo a capacidade econômica subjacente sobre a alegação de momentânea iliquidez."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO D
E AGRAVO INTERNO EM
AGRA
VO DE INSTRUMENTO,
figurando
cm agravante

OTACÍLIA FIORI CAMPOS
e como agravado
GILMAR DE JESUS ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em o
VOTO
é no sentido de
NE
GAR
PROVIMENTO
a est
e agravo interno
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)